Tribunal: TJSP
Processo: 2146798-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Tutela de urgência - Paralisação de obra – Possibilidade - Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Inteligência do art. 300 do CPC – Ante a necessidade de dilação probatória, deve ser determinada a paralisação das obras no imóvel objeto da ação possessória, preservando a situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Tutela de urgência - Paralisação de obra – Possibilidade - Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Inteligência do art. 300 do CPC – Ante a necessidade de dilação probatória, deve ser determinada a paralisação das obras no imóvel objeto da ação possessória, preservando a situação fática até final julgamento da lide – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146798-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante JOÃO
CARLOS ISIDORO, são agravados MARTA CRISTINA BIGUZZI BITENCOURT,
SUZANA ALVES BIGUZZI, ERICA ALVES BIGUZZI DA SILVA e ROSANA ALVES
BIGUZZI DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no: 18.059

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146798-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.059 - psmm
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 7a Vara Cível
Agravante: João Carlos Isidoro
Agravados: Marta Cristina Biguzzi Bitencourt e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse -
Tutela de urgência - Paralisação de obra – Possibilidade - Presente
a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo – Inteligência do art. 300 do CPC – Ante
a necessidade de dilação probatória, deve ser determinada a
paralisação das obras no imóvel objeto da ação possessória,
preservando a situação fática até final julgamento da lide –
Decisão mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146798-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.059 - psmm
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 192 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando de Oliveira
Domingues Ladeira, que nos autos da ação de reintegração de posse cumulada
com tutela de urgência, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a
suspensão imediata de qualquer construção no local objeto da lide, nos termos
seguintes:
“Vistos. Tendo em vista a informação de que estão sendo promovidas
obras no terreno, DETERMINO que o requerido suspensa
IMEDIATAMENTE qualquer construção no local até que se encerre o
julgamento deste processo e caso insista em descumprir esta ordem será
imposta multa, sem prejuízo de reintegração de posse cautelar para evitar
danos ao bem. Sendo assim, fica o requerido intimado na pessoa de seu
advogado e se houver a comprovação a partir desta data por meio de
fotografias com comprovação de data de operários no local, será imposta
multa. Aguarde-se a citação da correquerida. Int. ".
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos
agravados contra o agravante.
Narra a inicial que as autoras herdaram de Henique Biguzzi Filho
1/8 do imóvel de matrícula no 73.492 registrada no 1o CRI de São Bernardo do
Campo.
Afirmam que o réu passou a exercer posse sobre o imóvel,
impedindo o acesso a quaisquer outras pessoas, instalando portões trancados
por cadeados, apesar de não permanecer no local.
Aduzem que o réu ajuizou ação de usucapião a qual foi julgada
improcedente, transitada em julgado em 18/02/2019 e que ele insiste permanecer
no local.
Requerem,
liminarmente,
a
expedição
de
mandado
de
reintegração de posse. Requerem, ainda, a reintegração dos autores na posse do
imóvel de forma definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146798-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.059 - psmm
4
O pedido liminar foi indeferido por se tratar de posse velha (fls.
56/57).
Emenda à inicial com novo pedido de tutela de urgência às fls.
68/72, a qual foi indeferida, conforme decisão de fl. 76.
Citado (fl. 83), o réu apresentou contestação às fls. 89/105.
Réplica às fls. 157/166.
À fl. 175 foi determinada a inclusão de Edna Nunes Isidoro por
ser cônjuge do réu.
Às fls. 187/191 as autoras informaram que o réu iniciou a
construção de edificações no local do imóvel objeto da lide.
À fl. 192 foi determinada a imediata suspensão de qualquer
construção no local até o encerramento do julgamento, sob pena de reintegração
de posse cautelar e imposição de multa.
Da decisão supra recorre o réu.
Em suas razões, alega que o réu exerce a detenção da posse do
imóvel há mais de 25 anos com utilização dos meios necessários à sua proteção.
Afirma que ao longo dos anos efetuou o pagamento de todos os
impostos e taxas incidentes sobre o imóvel.
Aduz que até o ajuizamento da ação de usucapião não tinha o
conhecimento de qualquer vício ou obstáculo que pudesse impedir a aquisição do
imóvel.
Sustenta que a edificação de imóvel residencial em parte do
imóvel foi autorizada pelo Poder Público Municipal através de processo de
construção no SB-53499/2016 e Alvará de Construção no 967/2017, respeitando-
se o alegado quinhão das agravadas.
Defende que não há razão para a suspensão da obra, haja vista
que o feito originário se restringe a fração ideal correspondente a 1/8 do total do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146798-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.059 - psmm
5
Relata que a construção se trata de residência para seu filho,
faltando apenas a colocação de portas e janelas e alguns detalhes de
acabamento.
Requer a reforma da decisão.
É a síntese do necessário.
Recurso tempestivo e cabível nos termos do art. 1.015, inciso I do
Código de Processo Civil.
De início, a concessão das tutelas provisórias de urgência podem
ser requeridas consoante art. 294, parágrafo único do CPC, tanto antes do pedido
de mérito (antecipadamente) quanto paralelamente ou após a sua formulação
(incidentalmente), "in verbis":
"Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada,
pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental".
Ainda, nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência
fundam-se nos requisitos "fumus boni iuris" e "periculum in mora":
"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo".
Portanto, o juízo necessário não é o da certeza, mas o da
verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos
produzidos pela parte tanto em caráter antecedente quanto incidental.
Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente
aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.
Na hipótese em exame, o i. magistrado determinou a paralisação
da obra iniciada no imóvel litigioso, a fim de preservar a situação fática até final
julgamento da lide.
Com efeito, prudente e razoável a paralisação imediata da obra
noticiada por ser medida assertiva, ante a questão da posse do imóvel que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146798-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.059 - psmm
6
“sub judice”, recomendando-se que se aguarde a solução da lide possessória,
especialmente porque não comprovada a urgência e necessidade da obra.
Ademais, tratando-se de posse "pro indiviso", ao menos neste
momento processual, carece o agravante quanto à pretensão de fazer uso
exclusivo da área, escolhendo sua parte ideal e ali realizando edificação sem a
anuência dos demais compossuidores.
Assim, não merece qualquer reforma a decisão recorrida.
Nesse sentido já restou decidido por este E. Tribunal:
"Tutela de urgência. Pedido de tutela antecipada incidental. Ação
possessória. Paralisação de obra no imóvel objeto da lide. Cabimento.
Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.(TJ-SP-AI:21532964720198260000SP 53296-47.2019.8.26.0000,
Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 14/10/2019, 16a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019).
"Agravo de Instrumento e ação cautelar inominada - Insurgência contra
decisão que concedeu a liminar em favor da agravada para suspender as
obras no imóvel objeto da demanda até o julgamento do feito -
Possibilidade de suspensão das obras em imóvel objeto de usucapião, em
se verificando acirrada disputa possessória - Agravada que fez prova da
verossimilhança e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação - Decisão mantida - Recurso desprovido". (TJ-SP - AI:
21403378320158260000 SP 2140337-83.2015.8.26.0000, Relator: J.B. Paula
Lima, Data de Julgamento: 15/09/2015, 10a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 19/09/2015)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator